Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.

3. Recurso conhecido e não provido.